Tribunal: TJDFT
Processo: 0736953-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736953-76.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA CRISTINA GUEDES DE MAGALHAES ALMEIDA AGRAVADOS: JOSE SOARES SILVA, MARIA DO CARMO MUNIZ SOARES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIELA CRISTINA GUEDES DE MAGALHAES ALMEIDA contra a decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da Liquidação de Sentença de n. 0707592-11.2025.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de JOSÉ SOARES SILVAeMARIA DO CARMO MUNIZ SOARES. Nos termos da r. decisão recorrida de ID 247741508 dos autos de origem, o d. Magistrado de primeiro grau, em resposta aos embargos de declaração opostos pela autora, rejeitou a alegação de desnecessidade de produção de prova pericial e, ao verificar que houve omissão na decisão embargada quanto à distribuição dos ônus relacionados aos honorários periciais, assim decidiu: (...) Todavia, verifico que de fatohouveomissãoquanto à distribuição com as despesas dos honorários periciais. Porém, ela não deve ser atribuída inteiramente aos requeridos, como quer a autora. Tratando-se de perícia determinada pelo juízo, ela deverá ser arcada por ambas as partes, nos termos do art. 95 do CPC. Acresço à decisão embargada as seguintes razões: Nos termos do art. 95 do CPC, considerando que a perícia foi determinada de ofício, os honorários serão rateados pelas partes, na proporção de metade para cada uma. Nada impede que os executados venham aos autos e concordem com o valor apontado no laudo pericial. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que não requereu a produção da prova pericial, tendo se manifestado expressamente contra sua realização, por entender que a prova técnica é desnecessária diante da documentação já acostada aos autos. Aduz que a decisão recorrida viola o princípio da causalidade e o entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 871/STJ, segundo o qual, na fase de liquidação de sentença, incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. Com base nessas considerações, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso, com vistas a reformar o r. decisum, para que os custos da perícia recaiam exclusivamente sobre o requerente da prova ou, em caráter subsidiário, que se aguarde o resultado da perícia para eventual redistribuição dos encargos conforme o princípio da sucumbência. Comprovante de recolhimento do preparo colacionado no ID 75750738. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante tenha relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e que esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, Araken de Assis1 ressalta que (...) só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, conforme explicita Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal a ser dirimida no caso em apreço reside em verificar se encontram configurados os pressupostos legais para que seja imputado ao agravado o ônus exclusivo do pagamento da perícia judicial ordenada de ofício em sede de cumprimento de sentença. A agravante impugna a decisão interlocutória que determinou o rateio dos honorários periciais entre as partes, sob o fundamento de que a perícia foi determinada de ofício pelo juízo, nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil. Contudo, tal dispositivo aplica-se prioritariamente à fase de conhecimento, em que ainda se discute o mérito da demanda. No caso concreto, o processo encontra-se na fase de liquidação de sentença, cuja finalidade é apenas quantificar o valor da obrigação já reconhecida judicialmente, consubstanciada na condenação dos devedores/agravados a pagarem à credora/agravante indenização pela desvalorização do imóvel sem garagem, com correção monetária pelo INPC desde a lavratura da escritura pública de compra e venda e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (ID 225991421 dos autos de origem). Nessa etapa, consoante entendimento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça, o encargo de antecipar os honorários periciais deve recair exclusivamente sobre o devedor, parte vencida na fase de conhecimento, consoante estabelece o Tema Repetitivo n° 871 do STJ, in verbis: Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. Em idêntico sentido, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça é pacífica ao afirmar que não se deve impor ao credor, vencedor da demanda, o ônus de custear prova técnica que não requereu nem contribuiu para sua necessidade. Confira-se, por oportuno, os seguintes precedentes: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. INCUMBÊNCIA DO DEVEDOR. TEMA 871 DO STJ. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do Tema Repetitivo 871 do STJ, na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1887087, 0740272-23.2023.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2024, publicado no DJe: 25/07/2024.) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. ARTIGO 95 DO CPC. INAPLICABILIDADE. ÔNUS DO DEVEDOR. TEMA 871 DO STJ. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS PELO AGRAVANTE. DECISÃO NÃO ALTERADA.1. Nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil, o rateio dos honorários periciais quando a prova é determinada de ofício pelo magistrado aplica-se, em regra, à fase de conhecimento, na qual ainda se discute o mérito da demanda.2. Na fase de liquidação de sentença, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o ônus do pagamento dos honorários periciais incumbe à parte devedora, responsável pelo cumprimento da obrigação reconhecida judicialmente.3. O Tema 871 do STJ estabelece que, na fase autônoma de liquidação de sentença, cabe ao devedor a antecipação dos honorários periciais, uma vez que a perícia visa apenas quantificar o direito já reconhecido ao credor. 3. A interpretação sistemática dos artigos 20, 33 e 95, todos do CPC, reforça a conclusão de que, havendo um devedor já definido após o trânsito em julgado da sentença, é ele quem deve suportar os custos da perícia realizada na fase de liquidação. 4. No caso concreto, a exequente aceitou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e requereu sua homologação, enquanto o agravante impugnou os valores, motivo pelo qual não se justifica impor ao credor o pagamento dos honorários periciais decorrentes da impugnação realizada pelo devedor. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (Acórdão 1986523, 0746430-60.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2025, publicado no DJe: 15/04/2025.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. PRAZO. 5 ANOS. LEI No 14.010/2020. SUSPENSÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESP No 1274466/SC. TEMA 871 DO STJ. ENCARGO DO DEVEDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADO.1. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, a requerimento do credor ou do devedor iniciará a liquidação, que pode ser por arbitramento ou por procedimento comum, sendo vedada a rediscussão da lide. 2. O STJ entendeu que, na fase de liquidação de sentença, o devedor deve arcar com os honorários periciais. (omissis). (Acórdão 1912882, 0722433-48.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2024, publicado no DJe: 06/09/2024.) – grifo nosso. Assim, sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, em uma análise perfunctória, em observância ao entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp n. 1.274.466/SC (Tema Repetitivo n. 871), encontra-se devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Ademais, o perigo na demora está igualmente presente, visto que o juízo de origem, em caso de não atribuição de efeito suspensivo ao recurso, poderá impor à agravante o adiantamento de metade das despesas com os honorários periciais, a fim de efetivar a diligência e dar continuidade ao trâmite processual. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Brasília/DF, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de setembro de 2025 às 12:06:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ______ 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.